Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA ESTENDIDA A AMBAS AS PARTES. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. Há erro material no julgado na hipótese de o v.acórdão abranger parte não beneficiária da gratuidade de justiça, a qual somente ao autor foi deferida nos autos do agravo de instrumento noticiado no feito.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.